Tribunal: TJBA
Processo: 8008431-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008431-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: JORGE LUIS ROQUE DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MONALISA CARVALHAL DE OLIVEIRA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INJUSTA RECUSA. ELIMINAÇÃO DE IRREGULARIDADES CONSTRUTIVAS NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra decisão que manteve a execução de astreintes no valor de R$ 100.000,00, fixadas em ação de obrigação de fazer para entrega de imóvel com eliminação de irregularidades construtivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de afastamento ou redução da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de entrega do imóvel; e (ii) saber se é aplicável a Súmula 410/STJ quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante não se desincumbiu de comprovar a efetiva tentativa de cumprimento da obrigação ou a conduta procrastinatória dos agravados, não sendo o laudo de habitabilidade suficiente para demonstrar a correção de todos os vícios apontados.

4. O valor da multa (R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e o valor do negócio jurídico.

5. Afasta-se a aplicação da Súmula 410/STJ quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da obrigação, como ocorreu no caso, em que a agravante compareceu espontaneamente aos autos informando o alegado cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Agravo de instrumento desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 410/STJ; TJ-BA, Apelação 00001173320098050172, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 2ª Vice-Presidência, j. 23.08.2012; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80241468520228050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8008431-95.2025.8.05.0000,
em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e agravados
JORGE LUIS ROQUE DOS SANTOS JUNIOR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça